Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar juros de obra, em virtude atraso na entrega de imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). O réu, revel, não comprovou que existe previsão contratual de contagem de prazo de tolerância em dias úteis. Todavia, mesmo na hipótese de haver tal previsão no contrato, a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Desse modo, após a data prevista para entrega do imóvel (30/06/2015), o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, findando em 27/12/2015.

3 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Conforme termo de recebimento de chaves (ID 16192579), o imóvel foi entregue à autora no dia 11/12/2015. Todavia, mesmo após a entrega do imóvel e ultrapassado o prazo de tolerância, a autora pagou juros de obra. A planilha de evolução do financiamento (ID. 16192577 - Pág. 3/4) demostra que não houve amortização do saldo devedor até o mês de março de 2016, o que evidencia o pagamento de juros de obra. O réu não juntou qualquer documento que comprove que houve a expedição do habite-se do imóvel dentro do prazo para o fim da obra, tampouco a averbação na matricula no cartório. Conclui-se, portanto, que a mora réu perdurou até o mês de março de 2016, tendo em vista que apenas no mês de abril de 2016 houve amortização do saldo devedor. Assim, deve o réu responder pelo pagamento dos juros de obra de janeiro de 2016 até março de 2016, no valor total de R$ 5.019,96, conforme fixado na sentença.

4 – Alegação de defeito na sentença. Ultra petita. É vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC). A despeito de haver confusão nos fundamentos da petição inicial acerca dos períodos em que houve a cobrança de juros de obra, a parte autora pede o pagamento de R$ 10.560,42. A causa de pedir, apesar de confusa e de apresentar algumas contradições, abrange todo o período de atraso até abril de 2016 (ID 16192559 - Pág. 2). Assim, observado o princípio da correlação, a condenação fixada em R$ 5.019,96, referente ao pagamento de juros de obra, relativo aos meses de janeiro a março de 2016, não caracteriza sentença ultra petita.

5 – Contrarrazões ao recurso inominado. Reforma da sentença. Impossibilidade. Proferida a sentença, é cabível recurso no prazo de dez dias, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 41 e 42 da Lei 9.099/1995). A tentativa de reforma da sentença por meio de contrarrazões ao recurso inominado se mostra incabível. Ademais, a matéria tratada não se encontra prevista naquelas em que há possibilidade de conhecimento de ofício, razão pela qual é inadequada a via eleita em que se busca a reforma da sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W